Tribunal: TJSP
Processo: 0050489-05.2014.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000441808
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0050489-05.2014.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante DANIEL
FERNANDES PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0050489-05.2014.8.26.0114 -Voto no
2
VOTO No 41.221
APELAÇÃO: No 0050489-05.2014 Campinas
APELANTE: DANIEL FERNANDES PEREIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Pela r. sentença de fls. 231/238, cujo relatório se adota da 2a
Vara Criminal da Comarca de Campinas, Daniel Fernandes Pereira,
por infração ao artigo 180, caput, c.c. o artigo 29, ambos do Código
Penal, foi condenado à pena de um (1) ano, quatro (04) meses e dez
(10) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e dez (10) dias-
multa, no valor mínimo legal.
Inconformado recorreu o réu postulando a absolvição por
falta de provas ou a desclassificação dos fatos para o delito de
receptação culposa. Subsidiariamente, requer a redução da pena (fls.
246/254).
As contrarrazões foram apresentadas (fls. 270/271).
A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se às fls.
279/283 pelo improvimento do recurso.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0050489-05.2014.8.26.0114 -Voto no
3
O recurso merece parcial provimento, pese embora a
sempre respeitável posição do digno representante do “Parquet” de
Segunda Instância.
Com efeito, a materialidade do fato restou comprovada pelo
inquérito policial, auto de de exibição e apreensão, boletim de
ocorrência, todos documentos encartados aos autos digitais, bem
como pela prova oral produzida
E a autoria é induvidosa.
É dos autos que o apelante recebeu, em proveito próprio,
duas folhas de cheque no AS-2552, Banco Itaú, no valor de R$ 800,00
(oitocentos reais) e no 959805, Banco Santander, no valor de R$
250,00 (duzentos e cinquenta reais), fólios estes recebidos de pessoa
não identificada, sabendo tratar-se de produto de crime.
O réu, em Juízo, negou a prática do delito, sem apresentar,
contudo, versão apta a ilidir a imputação que recai sobre si. É certo,
no entanto, que a prova colhida sob o crivo do contraditório o
compromete de maneira irrefutável.
A vítima Renata Pellegrino, em Juízo, declarou ter sido
vítima de roubo, ocasião em que foram levados diversos cheques que
ela havia recebido de clientes. Afirmou ter entrado em contato com os
emissores das sobreditas cártulas solicitando-lhes a sustação delas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0050489-05.2014.8.26.0114 -Voto no
4
mas não conseguiu contato com todos. Não soube esclarecer se os
fólios encontrados em poder do réu haviam sido sustados.
A testemunha Jaime Antônio Brisolla Franchi, em Juízo,
asseverou que a vítima Renata foi instrumentadora em um
procedimento cirúrgico a que se submeteu, havia cinco anos, no valor
de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). Tomou ciência do roubo
sofrido por ela. Não conseguiu esclarecer se o cheque subtraído
chegou a ser compensado. Por derradeiro, afirmou não ter sustado o
cheque.
A testemunha Antônio Monteiro Lucena, ouvida em Juízo,
em nada contribuiu para elucidar os fatos, porquanto disse apenas
conhecer o apelante, com quem trabalhou por pouco mais de dez
anos (período 2002 até 2014).
Verificou-se, por outro lado, que os tais cheques eram
mesmo produtos de roubo ocorrido no dia 11/08/2014 e a vítima
Renata Pellegrino Fernandes havia registrado o competente boletim
de ocorrência no mesmo dia (fls. 52/55).
Ante tão robusto conjunto probatório, não há que se cogitar
de não ter o réu agido com dolo, como quer fazer crer a combativa
defesa. É óbvio que agiu com dolo, pois, como bem salientou o douto
Procurador de Justiça (fls. 282), essa postura do apelante não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0050489-05.2014.8.26.0114 -Voto no
5
minimamente digna de credibilidade, pois não há qualquer
comerciante hoje em dia que proceda da forma como agiu Daniel. De
fato, ofende a lógica do bom senso a versão de que o apelante, que
se diz um autônomo, tenha recebido dois cheques de pessoa
desconhecida e não tenha tido a cautela necessária para tal atitude.
E, ainda, o objeto era produto de furto, circunstâncias essas que
desvelam sua responsabilidade criminal. Sem dúvida, pois, tinha ele
ciência da origem criminosa do bem em tela.
Vê-se, assim, que a condenação do réu pelo crime de
receptação dolosa, tal como se deu, era mesmo medida de rigor.
Como já decidiu o extinto Tribunal de Alçada Criminal de
São Paulo em casos análogos:
“Em se tratando de receptação dolosa, é sabido que o
elemento subjetivo é de sutil e difícil comprovação,
razão pela qual a ciência da origem criminosa do objeto
material deve ser inferida de elementos indiciários, tais
como: circunstâncias que nortearam o fato infracional e
da própria conduta do acusado” (RJTACrim 30/63).
Dentro desse panorama probatório, fica afastada a tese
defensiva de ausência de dolo, ou mesmo desclassificação para a
modalidade culposa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0050489-05.2014.8.26.0114 -Voto no
6
A pena, contudo, comporta reparo.
Na primeira fase, a base foi fixada, equivocadamente, em
um sexto (1/6) acima do mínimo legal, sob o argumento de o réu
possuir maus antecedentes, os quais não restaram comprovados,
porquanto, na data dos fatos, não havia condenação definitiva em
desfavor do acusado (certidão de fls. 132/133).
Assim, a pena retorna ao mínimo legal, tornando-se
definitiva, à mingua de circunstâncias modificadoras.
O regime prisional adotado (semiaberto), no entanto,
comporta reparo. É que a quantidade de pena aplicada não se mostra
tão elevada a ponto de justificar a adoção do regime prisional mais
gravoso, não se olvidando, ainda, que as outras circunstâncias
judiciais lhe são inteiramente favoráveis. Posto isso, altera-se o
regime prisional inicial para o aberto, por ser o mais justo e adequado
para o caso em testilha.
E, por fim, cabível a substituição da pena corporal por uma
restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à
comunidade, vez que os requisitos previstos no artigo 44 do Estatuto
Repressivo encontram-se satisfeitos.
Dessarte, dá-se parcial provimento ao apelo para reduzir a
pena para um (01) ano de reclusão e dez (10) dias-multa, no mínimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0050489-05.2014.8.26.0114 -Voto no
7
legal, e substituir a pena corporal por uma restritiva de direitos,
consistente na prestação de serviços à comunidade, ficando mantida,
no mais, a r. sentença atacada, cujos fundamentos são aqui também
acolhidos, e, ainda, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno
do Tribunal de Justiça de São Paulo.
POÇAS LEITÃO
Relator